Tribunal: TJES
Processo: 5001403-46.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001403-46.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIR JOSE FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Após conhecer do recurso, conclui-se pela reforma da sentença, para acolher, em parte, os pedidos iniciais, conforme voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

Afirma o autor que é aposentado e que ao sacar seu benefício foi surpreendido com um valor disponibilizado em sua conta em razão de empréstimo que desconhecia, de contrato nº 341523039. Assevera que a recorrida descontou valores referentes aos juros e de duas parcelas de seu benefício previdenciário.

A sentença rejeitou os pedidos e, inconformado, o autor recorre.

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve mínima comprovação pela parte recorrida de que o autor de fato teria contratado o empréstimo, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. Assim, tenho que indevidos os descontos realizados no benefício do mesmo, merecendo reparos a sentença recorrida.

O benefício previdenciário do autor perfaz a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) e, ainda que a instituição financeira recorrida tenha descontado duas parcelas de R$ 267,12 (duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos) em momentos em que os valores do empréstimo estavam depositados na conta do autor, o que, em princípio, não implicaria diretamente em situação de diminuição dos valores de seus proventos de aposentadoria, observou-se que, quando do cancelamento do empréstimo, o banco efetivou o desconto de R$ 9.928,20 (nove mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte centavos) - ID 472545, ou seja, montante superior aos R$ 9.611,90 (nove mil, seiscentos e onze reais e noventa centavos) depositados a título de empréstimo (não autorizado), restando, assim, configurados os danos materiais e, ainda, os de ordem moral, por ter afetado renda vital para a subsistência do autor, principalmente levando em conta que os valores dos proventos de aposentadoria percebidos mensalmente são de pouca monta
.

Não comprovadas a contratação e a origem da dívida, deve ser declarada a sua inexistência e, por consequência, cancelados os descontos e restituídos os valores cobrados indevidamente (R$ 954,00), que deverão ser corrigidos desde a data dos efetivos descontos e com juros a contar da citação.

Reconhecida a conduta ilícita da recorrida e caracterizado o dano moral
in re ipsa
, cabível a indenização por danos morais.
In casu
, tendo em vista a condição social do autor, o potencial econômico da parte ré, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, arbitro a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser paga pela parte ré ao autor, devendo os valores serem corrigidos da data do arbitramento e com juros a contar da citação.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e acolher, em parte, os pedidos formulados pelo autor, condenando a recorrida a restituir o importe de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Sem custas.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.